Tribunal: CARF
Processo: 15277.000129/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15277.000129/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.421 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
SIND DOS ELETRICITÁRIOS SUL MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2007
COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no
595.838/SP, com repercussão geral reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-22.746 (fls.
374/378) – 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(DRJ/JFA), em sessão de 4 de março de 2009, que julgou procedente o Auto de Infração
DEBCAD 37.035.066-9, de 24/10/2008.
Consoante o relatório elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 41/44), trata-
se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, em valor original de
R$ 76.370,32, relativo a falta de recolhimento, e recolhimento a menor, de contribuições sociais
devidas à Seguridade Social decorrentes da contratação de serviços prestados por cooperados por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15277.000129/2008-19
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.421 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000129/2008-19

intermédio de cooperativas de trabalho, conforme previsto no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991.
O procedimento fiscal refere-se ao período de 10/2003 a 12/2007 e encontra-se
assim descrito, quanto às irregularidades apuradas:
3. Analisando os documentos apresentados constatou-se que o SINDICATO DOS
ELETRICITÁRIOS DO SUL DE MINAS GERAIS contratou a UNIMED POÇOS DE
CALDAS
SOCIEDADE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
E
SERVIÇOS
MÉDICOS, CNPJ n° 41.781.949/0001-53, através de Contrato de Plano de Saúde
Modalidade Custo Operacional Grande Risco, de 08/05/1992. A partir de 17/02/2003,
ambos celebraram Contrato Coletivo Empresarial Custo Operacional Local -
Ambulatorial. Estes contratos foram acordados para atender os trabalhadores
sindicalizados ao contratante. Cópias desses contratos encontram-se anexados a
primeira via deste Al.
4. Em 01/04/2007 o SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DO SUL DE MINAS
GERAIS contratou a COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO
ALEGRE — UNIMED SUL MINEIRA, CNPJ n° 21.490.586/0001-90, através de
Contrato Coletivo de Custo Operacional Grande Risco, para atender seus empregados.
5. A Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, em seu artigo 22, estabelece: contribuição a
cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
(..) IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestaçâo de
serviços, relativamente a serviços que lhe Ao prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho' (incluído pela Lei n° 9.876, de 26/11/1999).
6. O SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DO SUL DE MINAS GERAIS —
SINDSUL deixou de recolher as contribuições decorrentes do pagamento de faturas à
UNIMED POÇOS DE CALDAS SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO E
SERVIÇOS MÉDICOS e tampouco informou em suas GFIP os valores das faturas
pagas. As contribuições previdenciárias não recolhidas são exigidas por este Auto de
Infração.
7. O SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DO SUL DE MINAS GERAIS recolheu
em 14/02/2008 parte das contribuições previdenciárias decorrentes do pagamento de
faturas emitidas pela COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE POUSO
ALEGRE — UNIMED SUL MINEIRA, declarando esses fatos geradores em GFIP.
Este AI exige tão somente as diferenças não recolhidas e não declaradas em GFIP
decorrentes desses fatos geradores.
Foi ainda emitido o Auto de Infração-DEBCAD n° 37.035.067-7, por ter deixado
o autuado de informar em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) as bases de cálculos previdenciárias decorrentes dos
pagamentos de faturas emitidas pela Unimed Poços De Caldas e por ter informado em GFIP
retificadas, após início da ação fiscal, as bases de cálculo previdenciárias decorrentes das faturas
emitidas pela Unimed Sul Mineira, ou pela omissão das informações nessas GFIP.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 46/61, onde, relativamente ao contrato firmado com a Unimed Poços de
Caldas, advoga que não mantém sob sua responsabilidade o alegado contrato de prestação de
serviços com a Cooperativa de Trabalho Médico, não suportando assim o ônus do pagamento
dos serviços prestados pela cooperativa, sendo mera intermediária. Assim, o ônus é suportado
pelo associado, que efetua os pagamentos via desconto em folhas de pagamentos mediante
autorização outorgada à CEMIG ou, que também os pagamentos são efetuados diretamente ao
Sindicato pelos usuários. Assim, entende que não há como prevalecer a obrigação, pois inexiste
o fato gerador das contribuições, ou seja, a autuada não é responsável pelo ônus do pagamento
dos serviços prestados, que é assumido integralmente pelo associado, usuário do convênio
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.421 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000129/2008-19

médico. Acrescenta que a inclusão do associado como usuário do Plano de Saúde se dá mediante
adesão por Termo de Responsabilidade, ato unilateral do associado sem a anuência da autuada,
ficando caracterizado assim ser mera intermediária, cujo contrato-realidade se fez entre o
usuário e a cooperativa de trabalho médico. Quanto à autuação relativa ao contrato com a
Unimed Sul Mineira, informa que reconhece os valores das diferenças lançadas no meses 04, 09
e 12/07 referentes às contribuições previdenciárias incidentes sobre as faturas emitidas pela
referida prestadora, tendo sido devidamente incluídos em GFIP retificadora e recolhidas,
anexando documentos para comprovação. Ao final, questiona a aplicação dos juros de mora
mediante aplicação da Taxa Selic, sob argumentos de ilegalidade e inconstitucionalidade e
protesta pela não responsabilização dos administradores do sindicato (diretores e presidentes,
atuais e anteriores), pelos créditos tributários lançados.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
NOTA
FISCAL/FATURA.
FATO
GERADOR.
OCORRÊNCIA.
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO DE DIRIGENTES.
É fato gerador de obrigação tributária o pagamento, mediante nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
É devida a aplicação da Selic como juros de mora.
Não é possível, em sede administrativa, afastar-se a 4eL aplicação de lei, decreto ou ato
normativo em vigor.
Os relatórios informando os responsáveis legais e as pessoas vinculadas ao sujeito
passivo são de expedição necessária para documentação do lançamento.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
381/389), onde ratifica a argumentação de que os serviços os serviços prestados pela UNIMED
Poços de Caldas foram para os associados -pessoas físicas- afiliados ao SINDSUL e não para a
empresa (art. 20 da lei 8.212/91), com os seguintes argumentos:
Após as prestações dos serviços aos sindicalizados, a UNIMED informava mês a mês o
nome do usuário e o valor a ser pago para o SINDSUL.
O SINDSUL solicitava o desconto em folha de pagamento “dos valores dos serviços" a
CEMIG e FORLUZ empregadoras dos sindicalizados.
A CEMIG e a FORLUZ descontavam em Folha de Pagamento os valores dos 'serviços
prestados pela UNIMED e repassavam estes valores para o SINDSUL, que pagava a
fatura.
Em alguns casos, quando o valor não era descontado em folha de pagamento; o
sindicalizado - que obteve os “serviços prestados pela Utiimed” repassava os valores
para o SINDSUL, que pagava a fatura. (Doc: )
É salutar observarmos que se o valor descontado em folha de pagamento fosse
repassado diretamente à Unimed, ou se o sindicalizado efetuasse diretamente o
pagamento a Unimed, efetivamente não existiria a 'nota fiscal ou fatura' para a
SINDSUL, pois os “serviços” já haviam sido prestados pela Unimed e pagos pelos
sindicalizados.
A DRJ/JFA, mesmo negando provimento a impugnação reconheceu que o ônus
financeiro foi suportado pelos sindicalizados: "independentemente do ônus financeiro
ser suportado por terceiros", o que referenda as razões do presente recurso, onde
efetivamente 'a prestação de serviços da Unimed'2 não foi para o SINDSUL.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.421 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000129/2008-19

Conforme já exposto, o fato gerador é a prestação de serviços para a empresa (art.20) o
que não ocorreu no caso em lide.
(...)
Ilustres Conselheiros, o Fato Gerador não ocorre “por ter firmado contrato", "por ter
pago as notas fiscais/faturas" e na "emissão /pagamento da nota fiscal / fatura em nome
da impugnante" e sim, nos termos do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91 ocorre:
"relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho."
Com a devida vênia, o fisco, referendado pela DRJ/JFA está presumindo a
ocorrência do fato gerador, devendo ser provido o presente recurso. (grifos do
original)
Ao final, é reiterado o pedido pela não responsabilização dos administradores do
sindicato (diretores e presidentes, atuais e anteriores), pelos créditos tributários lançados e
julgamento da improcedência do lançamento.
Em petição protocolizada em 28/03/2017 (fls. 431/432), a recorrente requer a
aplicação do disposto no §2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), tendo em vista provimento do RE no 595.838/SP, pelo plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF), julgando inconstitucional o art. 22, inciso IV da Lei no 8.212,
de 1991, sob o rito de repercussão geral.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
23/04/2009, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 380. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise encaminhado via Correios e postado no dia 22/05/2009, conforme atesta o envelope
anexado aos autos (fl. 426), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos
de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Conforme relatado, o presente lançamento refere-se à exigência de recolhimento
de 15% sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas, a título de contribuição previdenciária a
cargo do tomador dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho, nos termos do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991.
Ocorre que tal disposição legal foi julgada inconstitucional pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal em sessão realizada no dia 23/04/2014, sob o rito de repercussão
geral, nos autos do RE no 595.838/SP, o que foi corroborado no julgamento dos embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional, acontecido em 18/12/2014, ocasião em que foi
rejeitado o pedido de modulação de efeitos dessa decisão.
A tese firmada, de no 166, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09/03/2015, é a de
que “[é] inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.”
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.421 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000129/2008-19

Em decorrência de tal julgamento, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
editou, em 24 de fevereiro de 2015, a NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a presente
matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1, de 2014.
Preceitua o §2o do art. 62 do Regimento Interno deste CARF que as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, 11 de janeiro de 1973,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos seus conselheiros no julgamento dos recursos.
Considerando que o único objeto da presente lide é o lançamento relativo à falta
de recolhimento da contribuição de 15%, decorrente do contrato firmado entre a autuada e a
Unimed Poços de Caldas, de prestação de serviços por cooperado por intermédio de Cooperativa
de Trabalho, deve ser aplicado o dispositivo acima reproduzido para efeito de afastamento da
exação, ficando assim prejudicados os demais argumentos articulados no recurso.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito para dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital